Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. Com efeito, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16/12/2024, nos autos do REsp n.o 2.162.222/PE – Tema 1.300, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento para “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, é cogente o sobrestamento do presente recurso, cujo pleito recursal se insere na especificidade da matéria em questão, em razão da determinação de “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática da dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 2.162.222/PE – Tema 1.300). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora